Tribunal: TCU
Processo: 033.421/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), em desfavor do Sr. Salvador Lopes Gonsalves, ex-Prefeito Municipal de Curaçá-BA na gestão 2009-2012, em razão da execução parcial do TC PAC 1696/2008  Siafi 652227, celebrado entre a Funasa e a Prefeitura Municipal de Curaçá-BA, tendo por objeto a execução de 129 unidades de Melhorias Sanitárias Domiciliares  MSD Tipo 4

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), em desfavor do Sr. Salvador Lopes Gonsalves, ex-Prefeito Municipal de Curaçá-BA na gestão 2009-2012, em razão da execução parcial do TC PAC 1696/2008 - Siafi 652227, celebrado entre a Funasa e a Prefeitura Municipal de Curaçá-BA, tendo por objeto a execução de 129 unidades de Melhorias Sanitárias Domiciliares - MSD Tipo 4; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alínea "c", 19, caput ; 23, inciso III; e 57 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, em: 9.1. rejeitar integralmente as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Salvador Lopes Gonsalves; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Salvador Lopes Gonsalves e condená-lo ao pagamento das quantias abaixo especificadas, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas referenciadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Valor do débito (R$) Data de ocorrência 38.211,87 8/5/2012 50.646,10 19/6/2012 9.3. aplicar ao Sr. Salvador Lopes Gonsalves a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes legais, fixando-se o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendidas as notificações; 9.6. enviar cópia do Acórdão prolatado, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam ao Procurador-Geral da República no Estado da Bahia, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.7. enviar cópia do Acórdão à Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e aos responsáveis para ciência, informando-lhes que o inteiro teor da decisão pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.